Tribunal: TCU
Processo: 037.483/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2671/2020-TCU-Plenário Trata-se de denúncia acerca de possíveis irregularidades na escolha de empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT para o exercício de funções técnicas e gerenciais. Considerando que o denunciante questionou, em síntese, a designação de funcionários para o exercício dessas funções por suposta falta de qualificação; considerando que a denúncia não veio acompanhada de indícios concretos que corroborem os fatos noticiados; considerando que a unidade técnica afirmou não haver no estatuto social da entidade qualquer ressalva quanto à escolaridade ou à natureza dos cargos dos empregados indicados para tais funções; considerando, assim, que não se verificou o cumprimento dos requisitos necessários para o conhecimento da documentação como denúncia; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer emitido nos autos e com fundamento nos arts. 234, 235 e 236, § 1o, do Regimento Interno, 103, §1o, 105 e 108 da Resolução TCU - 259/2014, em: não conhecer da documentação apresentada como denúncia por não preencher todos os requisitos de admissibilidade; b) retirar o sigilo do processo, exceto quanto à identidade do denunciante; c) dar ciência desta deliberação ao denunciante; d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 037.483/2018-8 (DENÚNCIA) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.